Tribunal: TJSP
Processo: 1014545-44.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Taxa de assessoria imobiliária e taxa de administração de contrato. Repetição de indébito. Prescrição trienal configurada. Improcedência do pedido de restituição. Recurso provido em parte.
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega das chaves. Previsão de prazo contado do registro do contrato de financiamento. Evento então incerto. Imposição de desvantagem

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Taxa de assessoria imobiliária e taxa de administração de contrato. Repetição de indébito. Prescrição trienal configurada. Improcedência do pedido de restituição. Recurso provido em parte.
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega das chaves. Previsão de prazo contado do registro do contrato de financiamento. Evento então incerto. Imposição de desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV e § 1o, CDC). Interpretação que, segundo o princípio da boa-fé objetiva, leva a considerar no caso concreto a data da assinatura da promessa de compra e venda como termo inicial. Lucros cessantes devidos. Impossibilidade de cobrança de juros de obra no período de mora da construtora. Orientações do STJ firmadas em julgamento de recursos repetitivos (Tema 996). Sentença mantida nesses pontos.